Tribunal: TJES
Processo: 5001059-86.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-86.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS PORTO DE PAULA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL (
PHISHING
). TRANSFERÊNCIAS PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO CADASTRADO, SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA VIA
LIVENESS
. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO OPERACIONAL IMEDIATA PELO BANCO DESTINATÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO QUE ROMPE O NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001059-86.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
LUCAS PORTO DE PAULA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL (
PHISHING
). TRANSFERÊNCIAS PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO CADASTRADO, SENHA PESSOAL E VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA VIA
LIVENESS
. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PREVENÇÃO OPERACIONAL IMEDIATA PELO BANCO DESTINATÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). FORTUITO EXTERNO QUE ROMPE O NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

Dispensa-se o relatório detalhado, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95

.

1. PRELIMINARES

A. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal (Arguidade pelos Recorridos)

Os bancos recorridos sustentam que o recurso repisa as alegações da inicial e não ataca os fundamentos da sentença de piso
.

Da análise das razões apresentadas, constata-se que o recorrente combate explicitamente a caracterização do fortuito externo adotada pelo juízo de origem
.

Havendo impugnação apta a tentar desconstituir o
decisum
,
REJEITO
a preliminar e conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade

.

B. Gratuidade da Justiça

Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC,
CONCEDO
o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente

.

2. MÉRITO

O cerne da presente lide consiste em verificar a responsabilidade civil das instituições financeiras recorridas pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, vítima do "Golpe da Falsa Central de Atendimento"

.

O recorrente efetuou o pagamento de R$ 2.724,61 via cartão de crédito e contratou empréstimo no valor de R$ 7.000,00, transferindo os montantes aos fraudadores

.

Após detida auditoria das provas tecnológicas carreadas aos autos, o recurso não merece provimento, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida pelos seguintes fundamentos

:

Inexistência de Fortuito Interno e Falha na Segurança:
Os logs sistêmicos anexados demonstram que as operações de Pix e a contratação do empréstimo foram efetivadas a partir do dispositivo móvel pessoal e confiável do próprio autor, o qual já estava previamente autorizado no aplicativo
.
Para a conclusão das transações, exigiu-se a inserção da senha pessoal de 4 dígitos e a validação biométrica facial (
liveness
) com captura da imagem do recorrente em tempo real

.

Culpa Exclusiva da Vítima e Engenharia Social:
O autor confessou que seguiu todas as orientações fornecidas pelo estelionatário que o contatou via WhatsApp

.
Ele voluntariamente copiou e colou os códigos de
Pix
fornecidos pelo terceiro sob o pretexto de realizar um falso "cancelamento"
.
A conduta da vítima ao confiar cegamente nas instruções recebidas por canais não oficiais rompe o nexo de causalidade com a prestação de serviços dos réus

.

Ausência de Responsabilidade das Instituições Receptora e Originária:
Não há nos autos qualquer prova de vazamento de dados sigilosos por parte do Nubank

.
Da mesma forma, em relação ao PagSeguro, restou demonstrado que a conta destinatária dos valores foi aberta regularmente de acordo com as normas do Banco Central

.
Sendo as transações
Pix
instantâneas, não há margem temporal para retenção preventiva sem indícios pretéritos de irregularidade na conta beneficiária

.

Desta forma, afasta-se a aplicação da responsabilidade objetiva inerente à Súmula nº 479 do STJ, incidindo a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se legítimo fortuito externo

.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença homologada pelo MM.
Juiz
, que rejeitou a totalidade dos pedidos autorais
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)